Tribunal: CARF
Processo: 10675.000980/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.000980/2008-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.811 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ CLÁUDIO CARDOSO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
8.026,56, por falta de atendimento à intimação fiscal, referentes às seguintes empresas:
Instituto de Reprodução Humana...........................R$ 5.100,00
Unimed Uberlândia................................................R$ 2.926,56

O contribuinte apresentou impugnação na qual anexou recibos, notas fiscais,
boletos bancários e declaração para fins de comprovar as despesas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000980/2008-27
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000980/2008-27

Após análise, a turma julgadora de primeira instância acatou parte da
documentação apresentada. Transcrito do voto do acórdão 09-30.065 da 4a Turma da DRJ/JFA:
“(...)
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado;
5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
Destaque-se, ainda, que nos casos de comprovação com nota fiscal, esta além de
atender a todos os requisitos estabelecidos pelo citado art. 80, deve conter em seu
corpo informação da forma de pagamento e/ou ter sido nela aposto o carimbo do
recebimento do valor correspondente.
(...)
Pelo exposto, conclui-se que a Nota Fiscal de Serviços, emitida por Fecundação
Instituto de Reprodução, à fl. 03, não pode ser aceita como comprovante de despesas
médicas uma vez que nela não consta a quitação do débito acordado. Assim, mantém-
se a glosa de R$ 5.100,00.
Com relação aos gastos declarados referentes a plano de saúde, convém trazer à
colação a pergunta 355 do Perguntas e Respostas/IRPF 2005, publicado pela RFB:
355 O contribuinte, titular do plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
À vista disso, os documentos de fls. 04 a 09, que demonstram gastos com a
Unimed Uberlândia, em virtude de plano de saúde familiar, tendo o impugnante como
titular e sua esposa e filha como dependentes, podem ser aceitos como comprovantes
de despesas médicas, devendo ser restabelecido o valor de R$ 2.132,86 como dedução.
Note-se que o cônjuge-virago entregou DIRPF em separado para o ano-calendário
fiscalizado no modelo simplificado.
Por outro lado, os documentos de fls. 10 a 12 não podem ser acatados, vez que
referentes a plano de saúde, mantido junto à Unimed Uberlândia, no qual figura a
esposa do contribuinte, Sra. Cecília Garcia Coelho Cardoso, como titular.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas com a Unimed Uberlândia, e manter as
demais glosas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 56 e segs.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000980/2008-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 55
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
07/07/2010, uma quarta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia/MG postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 56) tem-se que o mesmo foi entregue em
09/08/2010 (segunda-feira).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.811 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000980/2008-27

Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 06/08/2010 (sexta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital